Tribunal: TJSP
Processo: 2213759-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213759-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada EDITH FRIEDMANN BAUER DE
GOLDMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213759-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2213759-18.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1074494-09.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível Central)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Edith Friedmann Bauer de Goldmann
Juiz: Miguel Ferrari Junior
Voto n. 21.471
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de
saúde – Obrigação de fazer - Medicamentos - Insurgência
contra o valor da multa para o caso de descumprimento - As
astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu
destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer – Gravidade da doença e aplicação da multa que é
evento futuro - Valor da multa mantido – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 23/25, que ao deferir tutela provisória de urgência,
fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00, caso não comprovada nos
autos a entrega da medicação no prazo de dez dias.
Insurge-se a recorrente afirmando que a multa de R$
5.000,00 é excessiva, fora dos limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de
sua redução em casos como o presente.
Pleiteia a concessão da antecipação do efeito
suspensivo e a reforma para que a multa seja reduzida para patamares
razoáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213759-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
3
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória"2.
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à
autoridade e não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, e ainda que passível de cumprimento provisório, o
levantamento do valor somente é permitido após o trânsito em julgado
da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a
peridiocidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC).
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213759-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
4
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a
requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação
nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da
obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do art.
461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser
revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo"
(AgRg no AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e,
ainda: "em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se
evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa
cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser
alterada, inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS,
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
10/12/2013) 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1411760/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014).
A multa diária fixada em R$ 5.000,00 não se mostra
excessiva quando levada em consideração a gravidade da doença que
acomete a autora (câncer de mama metástico com progressão da doença
a despeito de tratamento medicamentoso fls. 28 dos autos de origem),
e deve-se considerar que a possibilidade da aplicação da multa pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213759-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21.471
5
descumprimento é evento futuro e, antes da execução, não há risco de
lesão grave e de difícil reparação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica